Tribunal: TJBA
Processo: 8006328-58.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006328-58.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: CARMEN LIGIA DE ALBUQUERQUE ARAUJO

Advogado(s)
:
RHAIANA BARBOSA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO ODONTOLÓGICO. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA E CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde odontológico contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar o custeio de tratamento em clínica específica e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cancelamento unilateral sem prévia notificação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o cancelamento do contrato e descredenciamento da clínica observaram os requisitos legais de notificação ao consumidor; (ii) a conduta da operadora enseja reparação por danos morais e se o
quantum
fixado é proporcional.

III. Razões de decidir

3. A liberdade contratual encontra limites na função social do contrato e na boa-fé objetiva (CC, art. 421).

4. O descredenciamento de prestadores de serviço exige a substituição por equivalente e a comunicação aos consumidores com 30 dias de antecedência (Lei nº 9.656/1998, art. 17).

5. A disponibilização da informação de descredenciamento apenas no site da operadora não supre a exigência legal de notificação pessoal e inequívoca do consumidor.

6. A ausência de comprovação da notificação prévia torna o cancelamento ilícito e configura falha na prestação do serviço.

7. O cancelamento indevido de plano de saúde gera dano moral presumido, decorrente da angústia e insegurança causadas à beneficiária, sendo o valor de R$ 5.000,00 razoável e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. É ilícito o cancelamento unilateral de plano odontológico ou descredenciamento de clínica sem a comprovada notificação prévia e pessoal do consumidor. 2. A suspensão indevida de cobertura assistencial gera dano moral
in re ipsa
."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421; Lei nº 9.656/1998, art. 17. Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI 2060144-08.2020.8.26.0000, Rel. Costa Netto, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 17.09.2020; TJMG, AC 10000220439756001, Rel. Arnaldo Maciel, 18ª Câmara Cível, j. 24.05.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8006328-58.2022.8.05.0150
,
de Salvador, em que
é apelante, a
SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A
, e apelada,
CARMEN LIGIA DE ALBUQUERQUE ARAUJO
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.